Tribunal: TJDFT
Processo: 0721599-48.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO GENÉRICA. RETENÇÃO DE SALDO BANCÁRIO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado contra sentença que condenou o réu, ora recorrente, em danos materiais e morais, em razão da suspensão do autor, usuário da plataforma mercado pago, de forma unilateral e sem aviso prévio com retenção de valores em conta.
2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não ocorreu falha na prestação do serviço, uma vez que a suspensão do cadastro do autor decorreu por comportamento em desacordo com os termos e condições de uso da plataforma, por divergência na validação do documento de identidade que estava vencido, o que coloca em risco as operações; que não existe saldo de dois mil reais em conta, o que torna indevida a condenação em danos materiais e que não há dano moral na hipótese.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida em sede recursal cinge-se em definir se (i) é regular a suspensão da conta do usuário na plataforma digital; (ii) houve retenção de valores na conta do consumidor e (iii) cabe indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. 4.1. Nesse contexto, o art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeito na prestação do serviço, respondendo por danos causados aos consumidores, salvo se provar fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência do defeito.
5. No caso em análise, restou comprovado que o autor, ora recorrido, possuía cadastro na plataforma digital Mercado Pago, onde realizava diversas transações financeiras, mas teve seu acesso bloqueado de forma unilateral e sem aviso prévio, o que o impossibilitou de ter acesso ao saldo de R$ 2.000,00. 5.1. Após diversos protocolos de atendimento, registro no Banco Central e boletim de ocorrência, a plataforma informou que a suspensão é lícita, pois há inconsistências na validação do cadastro, sem indicar qual seria a inconsistência e sem liberação do saldo em conta.
6. Apesar da prerrogativa de encerrar unilateralmente o relacionamento em certas hipóteses contratuais (desde que motivadas e proporcionais), não pode a plataforma digital reter o saldo de titularidade do consumidor nem suspender o acesso à conta sem fundamento técnico concreto, por prazo indeterminado, a partir de justificativa padronizada. 6.1. O recebimento de respostas padronizadas e genéricas viola o art. 6o, III, do CDC, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os serviços oferecidos, o que inclui a prestação de esclarecimentos acerca dos motivos que levaram à limitação de acesso a sua conta. Precedente: Acórdão 2093764. 6.2. No caso concreto, apenas em sede contestatória que o recorrido teve ciência de que a inconsistência alegada se referia ao vencimento do documento de identidade apresentado no cadastro da plataforma.
7. O bloqueio de acesso à plataforma impediu o recorrido de manejar o saldo no valor de R$2.000,00, o que, ao contrário do que alega o recorrente, foi comprovado por meio da juntada aos autos do extrato da conta, o que configura dano material a ser ressarcido, nos termos como fixado na sentença.
8. A suspensão do cadastro na plataforma digital, mediante a prestação de informação genérica e a indevida retenção de saldo bancário, resistida mesmo após diversos contatos, ultrapassa o mero aborrecimento, o que atrai a condenação em danos morais, cujo valor fixado em R$ 2.000,00 é adequada e proporcional ao dano, considerando as especificidades do caso, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_____________
Legislação relevante citada: CDC, art. 6o e 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2093764, 0715985-62.2025.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 10/03/2026.